Tribunal: STF
Processo: HC 272029
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 998.507/SP.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 243 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado).

3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Federal para reduzir a fração da minorante para 1/3, fixando a pena definitiva em 4 anos, 10  meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 486 dias-multa, mantendo-se, quanto ao mais, a condenação. 

4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.

5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, preliminarmente, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, ante a alegada existência de flagrante ilegalidade. Afirma que o caso não demanda revolvimento fático-probatório, porquanto busca o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que teria aplicado corretamente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 2/3. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita e não há elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, razão pela qual seria indevida a redução da minorante para o patamar de 1/3. Argumenta, ainda, que a condição de “mula” do tráfico, por si só, não autoriza o afastamento da fração máxima de diminuição da pena. A defesa alega, também, ausência de fundamentação idônea para a modificação da fração redutora pelo Tribunal de origem, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, bem como violação ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República.

6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No mérito, pretende a concessão da ordem para restabelecer a sentença condenatória originária, com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 2/3, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

É o relatório. 

Decido. 

7. Observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ.  Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

11. No que diz respeito ao quantum de diminuição da pena, em decorrência do tráfico privilegiado, esta Corte tem assentado que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.” (HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020).

12. Com efeito, o Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, entendeu pela inadequação da fração de redução fixada pelo juízo sentenciante, assentando que a aplicação do redutor no patamar máximo deve ser reservada a hipóteses de menor gravidade concreta. Destacou, no caso, a relevante atuação desempenhada pelo paciente na empreitada criminosa internacional, consistente no transporte de expressiva quantidade de cocaína do Brasil para a França, com destino final em Hong Kong, bem como a circunstância de ter se associado, ainda que de forma eventual, à organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. Consignou, ainda, que tais peculiaridades justificariam a incidência da minorante em fração intermediária de 1/3. No ponto, registrou o seguinte:

“(...) 
O artigo 33, § 4º prevê a redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
A acusação apela especificamente quanto ao percentual aplicado, sendo desnecessária a análise quanto ao reconhecimento da causa de diminuição ao caso em tela. 
Ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição, deve-se levar em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assim como as circunstâncias do crime em concreto e a contribuição do acusado para a consecução do crime. 
A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3, sendo certo que a fração máxima deve ser reservada somente para casos de menor gravidade. 
In casu, verifico que o réu, natural de Hong Kong, relata ter saído de seu país para vir ao Brasil procurar trabalho. Segundo seu interrogatório: “estava precisando trabalhar em Hong Kong e ficou sabendo que teria uma chance de trabalho no Brasil, quando chegou aqui no Brasil ficou uma semana e não teve trabalho e queria embora, mas estava sem dinheiro, e essa pessoa ofereceu o transporte da droga. Em Hong Kong trabalha como pedreiro e no Brasil arrumaria serviço semelhante a esse”. 
Entretanto, decidiu transportar entorpecente do Brasil para a França e finalmente até Hong Kong, destino final da droga, mas assim o fez para conseguir voltar pra casa. Não obstante tal alegação, o papel desempenhado pelo acusado seria de suma importância para o êxito da empreitada criminosa, posto que faria a “ponte” entre o fornecedor da droga no Brasil e traficantes de outro continente, onde a droga seria distribuída para os consumidores finais, um número expressivo de usuários, considerando que a cocaína é consumida individualmente em poucos gramas. Ademais, é evidente que associou-se, ainda que de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização.
Por tais razões, não há como aplicar o percentual máximo de 2/3 (dois terços), como o fez o magistrado sentenciante. Mas, em razão das peculiaridades do caso, acima narradas, entendo que deve ser aplicado o percentual intermediário de 1/3 (um terço), razão pela qual a pena definitiva passa a ser fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.” (e-doc. 7; p. 11-12, grifos nossos).

13. Nesse contexto, analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do julgador, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente. Da mesma forma, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ilustrada nos seguintes precedentes: 

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. O juiz não está obrigado a “aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, “[c]onforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016)” (HC 177.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 193.984-AgR, de minha relatoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 212.196-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 189.773-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 213.453-AgR/SP, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022, grifos nossos).

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator